Tribunal: TRF3
Processo: 5034182-62.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
400/608)

5034182-62.2024.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5034182-62.2024.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: NESTLE BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DESCRITAS NA LEI PROCESSUAL. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão consiste na análise das hipóteses de acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Ausência das hipóteses de acolhimento dos embargos de declaração.

4.Impossibilidade de conversão dos embargos declaratórios em recurso com efeitos infringentes sem a demonstração das hipóteses descritas na lei processual.

5.É cediço que o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no v. Acórdão embargado.

6.O artigo 1.025 do Código de Processo Civil expressamente prescreve que os elementos suscitados pelo embargante serão considerados incluídos no acórdão "para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

IV. DISPOSITIVO

7.Embargos de declaração rejeitados.

----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: artigos 1022 e 1025, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5034182-62.2024.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: NESTLE BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: SAMANTA REGINA MENDES CANTOLI - SP177423-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por NESTLE BRASIL LTDA. em face do acórdão id 335913394, cuja ementa restou assim lavrada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROTESTO E INSCRIÇÃO DA CDA NO CADIN. SUSPENSÃO OU ABSTENÇÃO. DISCUSSÃO NO BOJO DA AÇÃO EXECUTIVIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto em face de r. decisão que rejeitou pedido de suspensão ou abstenção do protesto e de inscrição da CDA no CADIN no bojo da execução fiscal ajuizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão consiste na possibilidade de análise, em sede de execução fiscal, de suspensão ou abstenção do protesto e de inscrição da CDA no CADIN no bojo da execução fiscal ajuizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Consolidada a jurisprudência em torno do entendimento de não ser cabível a análise de suspensão ou abstenção do protesto e de inscrição da CDA no CADIN no bojo da execução fiscal ajuizada.

IV. DISPOSITIVO

4.Agravo de instrumento não provido.

----------------------------------------

Jurisprudência relevante citada: AI - 5018982-88.2019.4.03.0000, Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 07/05/2021, DJEN DATA: 13/05/2021; AI - 5032161-89.2019.4.03.0000, Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 21/08/2020, Intimação via sistema DATA: 25/08/2020.

Sustenta a parte agravante, em síntese, obscuridade e omissão no no v. acórdão embargado “quanto aos argumentos apresentados” em seu recurso, pois “o objetivo da Embargante não é discutir a legalidade do protesto, mas apenas obter a suspensão dos efeitos enquanto houver garantia idônea e suficiente nos autos, sem a necessidade de ajuizamento de nova ação de conhecimento para análise de simples pedido intrínseco à aceitação da garantia”.

Argumenta “ainda, sobre o Princípio da Economia Processual, importante destacar que não é imotivadamente que a Constituição Federal garantiu em seu artigo 5o, inciso LXXVIII (incluído pela Emenda Constitucional no 45/2004) a celeridade da tramitação dos processos, sendo tal princípio reiterado no artigo 139, inciso II do CPC”.

Requer a parte embargante que “sejam recebidos e acolhidos os Embargos de Declaração para sanar a obscuridade e omissão pontadas, aplicando-se excepcionalmente os efeitos modificativos aos presentes declaratórios com o fim de dar provimento ao Agravo Interno no Agravo de Instrumento, reconhecendo a viabilidade de conhecimento da matéria pelo Juízo de piso, conforme disposto nas razões recursais”.

Destaca, por fim, que:

pretendendo interpor recursos extremos, requer-se o prequestionamento explícito da matéria, ESPECIFICAMENTE quanto aos precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp no 194.674-8 e REsp 194.548-1/SP, bem como dos artigos 9o, inciso II e § 3o da Lei de Execuções Fiscais e artigo 782, § 3o e 4o do Código de Processo Civil, a fim de cumprir o comando que emerge da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (prequestionamento explícito para interposição de recurso especial e/ou extraordinário), sendo que tal conduta está de pleno acordo com as Súmulas 356 do Supremo Tribunal Federal e 98 do Superior Tribunal de Justiça.

A parte contrária apresentou suas contrarrazões (id 337838955).

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são recurso ordinário de devolução vinculada que têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional obscura, contraditória, omissa ou, a partir do Código de Processo Civil de 2015, eivada de erro material.

Previsto no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm a seguinte redação:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o .

Vê-se que os embargos de declaração são cabíveis tão-somente para suprir omissão, esclarecer a decisão obscura ou eliminar contradição presente na fundamentação ou corrigir o erro material.

A prestação jurisdicional é omissa na hipótese de faltar manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa. Ela é obscura quando confuso ou incompreensível. Contraditória entre as próprias proposições e as conclusões do julgado e não entre a tese defendida e o julgado. E incorre em erro material quando apresenta equívocos materiais evidentes em relação ao que consta nos autos.

Os embargos de declaração não se prestam, portanto, a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e dos fatos envolvidos no processo. Também não servem para rediscutir a causa ou para corrigir inconformismo das partes baseado em alegação de injustiça.

No mérito, a pretensão ora deduzida não comporta acolhimento.

A despeito das razões invocadas pela embargante, não se verifica no acórdão embargado qualquer das hipóteses legais passíveis de serem sanadas pela via estreita dos embargos declaratórios.

O acórdão embargado foi claro e objetivo em afirmar que “a questão aqui devolvida, na mesma linha da r. decisão agravada, já restou enfrentada por esta e. Turma, que entende não ser cabível a análise de sustação do protesto e de inscrições da CDA no CADIN no bojo da execução fiscal ajuizada”, tendo destacado dois julgados, o proferido nos autos do AI - 5018982-88.2019.4.03.0000, Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 07/05/2021, DJEN DATA: 13/05/2021 e o proferidos nos autos do AI - 5032161-89.2019.4.03.0000, Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 21/08/2020, Intimação via sistema DATA: 25/08/2020.

Destaca-se trechos dos referidos julgados, transcritos no v. acórdão embargado:

(...)

4.A competência do Juízo processante de execução fiscal se limita a uma das formas de exigência de Dívida Ativa da Fazenda Pública, que corresponde à cobrança judicial (artigo 38 da Lei n. 6.830 de 1980). Os demais mecanismos de exigência, como a inscrição do devedor no CADIN e o protesto de CDA, extrapolam a relação processual executiva, tendo autonomia e individualidade para serem objetos de discussão específica (artigo 20-B, § 3o, da Lei n. 10.522 de 2002 e artigo 1o, parágrafo único, da Lei n. 9.492 de 1997).

5.Não compete ao Juízo processante da execução fiscal analisar as medidas como se elas tivessem origem executiva e não integrassem o rol de ferramentas extrajudiciais à disposição do credor. Cabe ao devedor impugnar a negativação e o protesto mediante ação específica, atacando os pressupostos de cada instrumento em procedimento diverso da própria cobrança judicial de Dívida Ativa da Fazenda Pública.

(...)

(AI - 5032161-89.2019.4.03.0000, Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 21/08/2020, Intimação via sistema DATA: 25/08/2020)

(...)

1. A oferta de garantia na execução fiscal não permite cumular pedido de sustação de protesto e de restrição à inclusão no CADIN, pois incompetente a vara especializada para apreciar tais questões, que não se colocam como meros incidentes no processo executivo, mas, ao contrário, demandam ação de conhecimento para avaliar a legalidade de tais atos por parte da exequente após a garantia da execução fiscal.

2. Os princípios da celeridade e economia processual, ainda que relevantes, não servem de justificativa para atribuir competência funcional a quem não as detém, preponderando as regras de organização judiciária sobre interesses pragmáticos destinados a evitar novo ajuizamento.

(...)

(AI - 5018982-88.2019.4.03.0000, Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 07/05/2021, DJEN DATA: 13/05/2021)

Vê-se que a parte embargante busca, com a oposição destes embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com suas teses.

Todavia, impossível converter os embargos declaratórios em recurso com efeitos infringentes sem a demonstração das hipóteses descritas na lei processual.

Ademais, é cediço que o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no v. Acórdão embargado.

Por fim, cabe destacar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil expressamente prescreve que os elementos suscitados pelo embargante serão considerados incluídos no acórdão "para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DESCRITAS NA LEI PROCESSUAL. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão consiste na análise das hipóteses de acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Ausência das hipóteses de acolhimento dos embargos de declaração.

4.Impossibilidade de conversão dos embargos declaratórios em recurso com efeitos infringentes sem a demonstração das hipóteses descritas na lei processual.

5.É cediço que o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no v. Acórdão embargado.

6.O artigo 1.025 do Código de Processo Civil expressamente prescreve que os elementos suscitados pelo embargante serão considerados incluídos no acórdão "para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

IV. DISPOSITIVO

7.Embargos de declaração rejeitados.

----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: artigos 1022 e 1025, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão